Tribunal: TJMT
Processo: 1013849-10.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013849-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), SUMATEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - CNPJ: 30.927.990/0001-79 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA PEDRA PRETA LTDA - CNPJ: 22.688.951/0001-38 (AGRAVADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013849-10.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SUMATEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA

AGRAVADO: AGROPECUARIA PEDRA PRETA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENEFÍCIO INDEFERIDO NA ORIGEM – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – SÚMULA 481 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECOLHIMENTO AO FINAL – VEDAÇÃO – NORMAS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA – PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE EM ATÉ 06 VEZES -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”. (Súmula 481 do STJ).

O pedido de Recuperação Judicial da empresa não é suficiente para autorizar o deferimento da justiça gratuita.

O recolhimento das custas processuais tem de ocorrer no ato da distribuição da inicial, e é vedado fazê-lo no final do processo (art. 233,
caput
e §2º da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC). Todavia, é
permitido o parcelamento em até 06 vezes (inciso I do mesmo artigo).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013849-10.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SUMATEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA

AGRAVADO: AGROPECUARIA PEDRA PRETA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1013849-10.2021.8.11.0000 de decisão do juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Embargos à Execução, indeferiu o benefício da justiça gratuita bem como o recolhimento das custas ao final do processo, e autorizou o parcelamento em quatro vezes.

A agravante alega que está em recuperação judicial e no momento não têm condições de arcar com o valor expressivo da distribuição.

Aduz que em virtude da pandemia da Covid-19 inúmeras empresas ingressaram com pedido de RJ, e que cada caso deve ser analisado com adequação pelo Poder Judiciário.

Busca o pagamento das custas ao final ou, alternativamente, dividido em 10 vezes.

Tutela recursal antecipada (id n. 97494094).

Contraminuta no id n. 101247498.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013849-10.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SUMATEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA

AGRAVADO: AGROPECUARIA PEDRA PRETA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante opôs Embargos à Execução de Cláusula Moratória dos contratos de compra e venda de soja MB 2240/2020 e MB 2276/2020, no valor de R$ 378.169,09 (id n. 44016123 - Pág. 2, 1º grau).

Com amparo no trâmite da Recuperação Judicial n. 0204484-71.2020.8.19.0001 na 4ª Vara Empresarial do Foro da Comarca do Rio de Janeiro, formulou pedido de justiça gratuita e, intimada a comprovar a hipossuficiência, juntou relatório circunstanciado produzido pelo administrador judicial.

O benefício foi indeferido, porém autorizado o parcelamento das custas (R$ 7.563,38).

A agravante pugna pelo deferimento da gratuidade; alternativamente, pelo recolhimento ao final do processo ou no mínimo em 10 parcelas.

Para a pessoa jurídica de direito privado, a concessão da justiça gratuita ocorre em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem como arcar com as despesas judiciais (Súmula 481 do STJ). É exigida prova cabal da condição de hipossuficiente, a qual não se presume.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

(...)

3. É ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1683818/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021).

O relatório circunstanciado juntado aos autos demonstra apenas a situação de crise econômica que viabiliza a RJ, mas não prova a incapacidade de pagar as custas.

Além disso, conforme consignou o perito, “
não foi identificado nenhum ponto que, de antemão, implicasse a inviabilidade do presente processo de recuperação judicial, mormente pelo fato de
ter sido constatada expressiva demanda pelos produtos comercializados pelas Recuperandas
” (id n.

96502990 - Pág. 41).

E como bem ressaltado no juízo de origem, a condição de recuperanda por si só não é suficiente para confirmar a necessidade de obter a justiça gratuita.

A propósito, desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DA LIDE OU ALARGAMENTO DAS PARCELAS – IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.

II – O fato de os recorrentes encontrarem-se em processo de recuperação não assegura, por si só, o estado de miserabilidade a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita.

III - Ao aviar pedido de recuperação judicial, a empresa ou grupo econômico deve apresentar condições mínimas de viabilizar seu soerguimento, inaugurando sua pretensão com a prova da capacidade de pagamento das custas processuais exigidas, que no caso em exame não superam 0,03% do proveito econômico da recuperação judicial.
(N.U 1001098-59.2019.8.11.0000, Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 26/06/2019, publicado no DJE em 28/06/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA - COOPERATIVA – INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE –– PEDIDO ALTERNATIVO DE PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO – INVIABILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – SÚMULA 481 DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A pessoa jurídica pode beneficiar-se das isenções de que trata a gratuidade da justiça em casos excepcionais (art. 99, § 3º, CPC/2015), desde que comprove de forma inequívoca que não pode fazer frente às despesas do processo em prejuízo de seu funcionamento.

O recolhimento das custas ao final do processo só é admitido quando cabalmente demonstrado a incapacidade financeira momentânea da parte
. (N.U 1006196-25.2019.8.11.0000, julgado em 03/07/2019, publicado no DJE 09/08/2019).

No mais, a
Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça proíbe expressamente o pagamento ao final. Confira-se:

“Art. 233
. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

§1º Não havendo preparo no prazo de 15 (quinze) dias, a secretaria certificará o fato e enviará o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento, sem resolução do mérito, com o arquivamento definitivo pela secretaria.

§2º É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final.

§3º o magistrado poderá, conforme o caso, conceder direito a parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, nas seguintes condições:

I – o parcelamento poderá ser realizado em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável, do magistrado;

II – o parcelamento é referente às custas de preparo do processo, a serem pagas quando da distribuição do feito, e não abrange as despesas processuais havidas no curso do processo.

§4º Aplica -se às custas da condenação a mesma regra prevista no inciso I do §3º deste artigo”.

Nesse sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ART. 99, §2º, CPC – PEDIDO DE RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas ao final
. (N.U 1007014-06.2021.8.11.0000, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 11/08/2021, publicado no DJE de 15/08/2021).

Quanto ao parcelamento, o inciso I do art. 233 da CNGC permite em até 06 vezes.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso somente para autorizar o pagamento das custas em até 06 parcelas. Intime-se a agravante para efetuar o preparo em cinco dias, sob pena de inscrição na dívida ativa e demais medidas pertinentes (parágrafo único do art. 100 do CPC, e art. 228 e seguintes do CNGC do TJMT).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021